Tribunal: TRF3
Processo: 5000257-59.2022.4.03.6139
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
33/549)

5000257-59.2022.4.03.6139

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000257-59.2022.4.03.6139

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: ROSICLER SOARES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO MENDES DE QUEIROZ - SP260251-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO JOSE RIBEIRO DE PROENCA - SP335436-N

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO ATENDIMENTO A EXIGÊNCIAS FORMULADAS NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em ação ordinária na qual se pleiteia a concessão de pensão por morte. A sentença reconheceu a ausência de interesse de agir, ao fundamento de que o benefício não foi formalmente indeferido na via administrativa, pois o requerimento permaneceu pendente diante do não atendimento, pela autora, às exigências formuladas para comprovação de ausência de renda própria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há interesse de agir para o ajuizamento de ação previdenciária de concessão de pensão por morte quando o requerimento administrativo não foi indeferido, permanecendo pendente de análise em razão do não atendimento, pela requerente, às exigências formuladas pela administração.III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensão por morte é benefício devido ao conjunto de dependentes do segurado falecido, exigindo a comprovação cumulativa do óbito, da qualidade de segurado do instituidor e da dependência econômica do beneficiário, nos termos do art. 16 da Lei no 8.213/1991.

O interesse de agir na demanda previdenciária pressupõe a existência de pretensão resistida, evidenciada, em regra, pelo indeferimento administrativo do benefício pleiteado.

No caso concreto, a documentação demonstra que o benefício requerido não foi indeferido pela autarquia previdenciária, tendo sido formuladas exigências administrativas para comprovação de ausência de renda própria da requerente.

A autora não apresentou resposta às exigências formuladas, tampouco esclareceu eventual inaplicabilidade dessas solicitações ao seu caso concreto, o que impediu a conclusão da análise administrativa do pedido.

A ausência de manifestação da parte interessada na fase administrativa inviabiliza a caracterização de resistência da administração pública à pretensão deduzida, afastando a configuração do interesse de agir.

Diante da inexistência de pretensão resistida, mantém-se a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração do interesse de agir em ação previdenciária pressupõe a existência de pretensão resistida pela administração.

Não há interesse processual quando o requerimento administrativo de benefício previdenciário permanece pendente de análise em razão do não atendimento, pelo interessado, às exigências formuladas pela autarquia.

A ausência de resposta às exigências administrativas impede a caracterização de indeferimento do benefício e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 16; CPC, arts. 485, VI, 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; STJ, Súmula 416.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000257-59.2022.4.03.6139

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: ROSICLER SOARES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROGERIO MENDES DE QUEIROZ - SP260251-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: BRUNO JOSE RIBEIRO DE PROENCA - SP335436-N

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação ordinária objetivando a concessão do benefício previdenciário de pensão por morte.

A r. sentença (ID 332264070) julgou o processo extinto sem julgamento do mérito por falta de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Transcrevo, para registro, os seguintes trechos da sentença:

“Trata-se de ação de conhecimento em que se pede a concessão de pensão por morte em razão do falecimento de servidor público.

Juntou documentos ( 247696650, 247697402, 247697403, 247697405, 247697406, 247697407, 247697409, 247697410, 247697411, 247697412 e 247697413)

Foi deferido o pedido de gratuidade judiciária e determinada a citação do réu (248082205)

Citado, o réu apresentou contestação e juntou documentos (250737887 e 250737888)

Foi dado prazo de quinze dias para que a parte autora se manifestasse sobre a contestação e no mesmo prazo para que as partes especificassem as provas que pretendem produzir (251112898). (...)

Verifica-se, todavia, da documentação que instrui a petição inicial que, de fato, o réu tem razão.

O benefício requerido pela autora não foi indeferido (id 247697410).

Foram feitas exigências a que a autora não respondeu.

Não há como saber qual seria o desfecho do requerimento administrativo se a autora, em vez de silenciar, tivesse ao menos respondido que ao seu caso não se aplicavam aquelas exigências.

Uma vez dada a resposta, a administração estaria obrigada a decidir.

Assim, não se verifica, de fato, a existência de lide.

Verifica-se, ademais, que, depois da contestação houve verdadeira alteração da causa de pedir pela autora, que passou a defender a ilegalidade das exigências e não mais a existência de indeferimento administrativo.

De todo modo, ante a ausência de interesse de agir, não é o caso de indagar ao réu sobre eventual concordância com a alteração (CPC, 329, II).

É o caso, pois, de acolher a preliminar arguida pelo réu.

Isso posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.”

Apelação da parte autora (ID 332264071), sustentando, em síntese, o seu interesse de agir na demanda.

Pediu, ao final, o provimento do recurso e a procedência da ação, nos termos do pedido inicial.

Contrarrazões (ID 332264073).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

DA PENSÃO POR MORTE.

Dispõe a Lei n. 8.213, de 24-07-1991:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011)

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)

II - os pais;

III - o irmão, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; (Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011)

III - o irmão de qualquer condição menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, nos termos do regulamento; (Redação dada pela Lei no 13.135, de 2015) (Vigência)

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)

IV - a pessoa designada, menor de 21 (vinte e um) anos ou maior de 60(sessenta) anos ou inválida. (Revogada pela Lei no 9.032, de 1995)

§ 1o A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§ 2o Equiparam-se a filho, nas condições do inciso I, mediante declaração do segurado: o enteado; o menor que, por determinação judicial, esteja sob a sua guarda; e o menor que esteja sob sua tutela e não possua condições suficientes para o próprio sustento e educação.

§ 2o .O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997) (Vide ADIN 4878) (Vide ADIN 5083)

§ 3o Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada

§ 5o A prova de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior e ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento. (Incluído pela Medida Provisória no 871, de 2019)

§ 5o As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 6o Na hipótese da alínea c do inciso V do § 2o do art. 77 desta Lei, a par da exigência do § 5o deste artigo, deverá ser apresentado, ainda, início de prova material que comprove união estável por pelo menos 2 (dois) anos antes do óbito do segurado. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 7o Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

Consoante se pode extrair das normas que compõem a sua disciplina normativa, a pensão por morte é devida ao conjunto dos dependentes do segurado que vier a falecer.

São requisitos cumulativos, sendo necessária a sua comprovação, o óbito do segurado ou a sua morte presumida, a qualidade de segurado do instituidor e a dependência econômica – das pessoas designadas na lei como beneficiárias – em relação ao de cujus.

Deve ser observado, quanto à vigência da lei, o que está enunciado na Súmula n. 340 do Superior Tribunal de Justiça: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. ”

De igual importância é a observância do entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado na Súmula n. 416: “É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito”

Por fim, é oportuno trazer à luz o conceito de união estável contido na norma do artigo 16, § 6o, do Decreto n. 3.048/99, com suas alterações: “Considera-seunião estável aquela configurada na convivência pública, contínua e duradoura entre o homem e a mulher, estabelecida com intenção de constituição de família, observado o disposto no § 1o do art. 1.723 da Lei n. 10.406, de 2002 – Código Civil, desde que comprovado o vínculo na forma estabelecida no § 3o do art. 22. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020). ”

Feitas essas breves considerações, passa-se ao exame do caso concreto.

DO CASO CONCRETO.

A controvérsia nos autos cinge-se a verificar a presença do interesse agir da parte autora na lide. Alega que ao requerer o benefício de pensão por morte, lhe foi requisitado documentos indevidos, os quais não poderiam ser produzidos, dado a sua inexistência e a ilegalidade da requisição.

Não assiste razão à parte autora.

Verifica-se, a partir da documentação constante dos autos, que o benefício pleiteado não chegou a ser formalmente indeferido pela ré. Consta que, no curso da análise administrativa, foram formuladas exigências para comprovação da ausência de renda própria, às quais a autora não apresentou qualquer resposta.

Nessas circunstâncias, incumbia à parte autora, ao menos, esclarecer a eventual inaplicabilidade das exigências ao seu caso concreto, possibilitando à autarquia a análise do requerimento administrativo e a eventual manifestação de resistência à pretensão deduzida.

Nesse sentido, evidencia-se a ausência de pretensão resistida, requisito indispensável para a configuração do interesse de agir.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação da parte autora.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme, o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO ATENDIMENTO A EXIGÊNCIAS FORMULADAS NA VIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em ação ordinária na qual se pleiteia a concessão de pensão por morte. A sentença reconheceu a ausência de interesse de agir, ao fundamento de que o benefício não foi formalmente indeferido na via administrativa, pois o requerimento permaneceu pendente diante do não atendimento, pela autora, às exigências formuladas para comprovação de ausência de renda própria.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há interesse de agir para o ajuizamento de ação previdenciária de concessão de pensão por morte quando o requerimento administrativo não foi indeferido, permanecendo pendente de análise em razão do não atendimento, pela requerente, às exigências formuladas pela administração.III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensão por morte é benefício devido ao conjunto de dependentes do segurado falecido, exigindo a comprovação cumulativa do óbito, da qualidade de segurado do instituidor e da dependência econômica do beneficiário, nos termos do art. 16 da Lei no 8.213/1991.

O interesse de agir na demanda previdenciária pressupõe a existência de pretensão resistida, evidenciada, em regra, pelo indeferimento administrativo do benefício pleiteado.

No caso concreto, a documentação demonstra que o benefício requerido não foi indeferido pela autarquia previdenciária, tendo sido formuladas exigências administrativas para comprovação de ausência de renda própria da requerente.

A autora não apresentou resposta às exigências formuladas, tampouco esclareceu eventual inaplicabilidade dessas solicitações ao seu caso concreto, o que impediu a conclusão da análise administrativa do pedido.

A ausência de manifestação da parte interessada na fase administrativa inviabiliza a caracterização de resistência da administração pública à pretensão deduzida, afastando a configuração do interesse de agir.

Diante da inexistência de pretensão resistida, mantém-se a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração do interesse de agir em ação previdenciária pressupõe a existência de pretensão resistida pela administração.

Não há interesse processual quando o requerimento administrativo de benefício previdenciário permanece pendente de análise em razão do não atendimento, pelo interessado, às exigências formuladas pela autarquia.

A ausência de resposta às exigências administrativas impede a caracterização de indeferimento do benefício e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 16; CPC, arts. 485, VI, 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 340; STJ, Súmula 416.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão